Tribunal: TJSP
Processo: 0152706-51.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0152706-51.2012.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados LUCY PESSIQUELO COLOMBO, PAULO ROBERTO
COLOMBO, MARIA JULIA DE OLIVEIRA COLOMBO, MARIA CONCEIÇÃO
COLOMBO SULATO, LUIS SULATO FILHO, VERA LUCIA COLOMBO
CHIARELLI, MARCIO LUIZ CHIARELLI, JOSE AMAURY COLOMBO,
MARILENA COLOMBO, HELIO COLOMBO FILHO e SONIA MARIA BUENO
COLOMBO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, mantiveram
o acórdão, vencido parcialmente o 2o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000
Agravante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
Agravados: Lucy Pessiquelo Colombo, Paulo Roberto Colombo, Maria Julia de
Oliveira Colombo, Maria Conceição Colombo Sulato, Luis Sulato Filho, Vera
Lucia Colombo Chiarelli, Marcio Luiz Chiarelli, Jose Amaury Colombo,
Marilena Colombo, Helio Colombo Filho e Sonia Maria Bueno Colombo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 39.764
REANÁLISE - Inteligência do art. 543-B, §3o, do CPC –
Precatório – Pagamento feito fora do prazo estabelecido
constitucionalmente - Incidência dos juros legais – Julgado
que está em consonância com o RE no 590.751/SP e RE
591.085 - Acórdão mantido.
Tratou-se de agravo de instrumento
interposto em face de decisão de fls. 496/499,
proferida em ação de desapropriação, ora em fase
de execução, que indeferiu pedido de sustação do
mandado de levantamento da quantia depositada
relativa
á
10a
parcela,
de
pagamento
de
indenização efetuada pelo D.E.R., bem como, de
determinação para que a exequente, restitua
valor pago a maior, tendo em vista a incidência
da
Súmula
17,
do
S.T.F
e
da
Emenda
Constitucional 62/09.
O presente recurso restou improvido,
a fls. 529/534.
Opostos
embargos
de
declaração,
apontando omissões no julgado (fls.537/545),
foram rejeitados, a fls.556/559.
Interpostos
recursos
especial
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
3
extraordinário
(fls.
562/568
e
570/584),
contraarrazoados a fls. 587/595 e 597/607. Os
recursos especial e extraordinário, não foram
admitidos (fls. 609/610 e 611/612).
Houve a interposição de despacho
denegatório
dos
recursos
especial
e
extraordinário (fls.615/624 e 626/642).
O agravo de despacho denegatório do
recurso especial foi conhecido e provido em
parte, determinando o S.T.J. que o V. Acórdão
proferido em sede de embargos de declaração se
manifestasse quanto ao recurso de repercussão
geral no 590.751/SP (fls. 646/648).
Os autos foram devolvidos para novo
julgamento dos embargos de declaração, sanando a
omissão relativa ao RE 590.751, rejeitando-os, a
fls. 657/660.
Interposto
novamente
recurso
extraordinário, alegando afronta ao art. 78 do
ADCT, e negativa de aplicação da interpretação
dada a este dispositivo de lei, no RE 590.751,
bem como ao art. 100, paragrafo 5o, pois não
aplicou
a
Súmula
Vinculante
no
17,
do
S.T.F.(fls. 665/676).
Contrarrazões
ao
recurso
extraordinário, a fls. 679/688.
Houve a devolução, dos presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
4
autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 543-
B, §3o, do C.P.C., pois o tema versado no
recurso extraordinário interposto, corresponde
ao Tema 132/STF da sistemática de repercussão
geral, cujo paradigma é o RE 590.751, rel.
Ministro Ricardo Lewandowski, DJE 4.4.2011, bem
como do RE 591.085, Tema 147 , STF DJe de
20.02.2009,
para
eventual
adequação
da
fundamentação ou manutenção da decisão.
O RE 590751/SP concluiu ter o art.
78 do ADCT a mesma mens legis do art. 33 deste
Ato, razão pela qual, uma vez calculado do
precatório pelo valor real do débito, acrescido
de juros legais, não haveria mais que se cogitar
da incidência destes nas parcelas anuais, iguais
e sucessivas em que é fracionado, desde que
adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
Já
no
julgamento
definitivo
do
mérito do RE 591.085, correspondente ao Tema
147, do S.T.F., restou reconhecido que somente
se descumprido o prazo constitucional previsto
para o pagamento de precatórios, qual seja, até
o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar
em mora e, em consequência, nos juros a ela
relativos, com penalidade para o atraso no
pagamento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
5
Não haverá reforma no presente julgado. Da análise dos presentes autos verifica-se que não houve o pagamento de
parcelas anuais e sucessivas no prazo de dez
anos, conforme preconiza o art. 78 da ADCT , bem
como
o
art.
100,
paragrafo
5o,
ambos
da
Constituição Federal de 1988, bem como do que
restou decidido nos RE 590.751 e 591.085.
Verifique-se o teor do referidos
dispositivos legais:
Art. 78. Ressalvados
os
créditos
definidos em lei como de pequeno
valor, os de natureza alimentícia, os
de que trata o art. 33 deste Ato das
Disposições
Constitucionais
Transitórias e suas complementações e
os que já tiverem os seus respectivos
recursos liberados ou depositados em
juízo, os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os
que
decorram
de
ações
iniciais
ajuizadas até 31 de dezembro de 1999
serão liquidados pelo seu valor real,
em moeda corrente, acrescido de juros
legais, em prestações anuais, iguais e
sucessivas, no prazo máximo de dez
anos, permitida a cessão dos créditos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
6
Art. 100- Os pagamentos devidos pelas
Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de
sentença
judiciária,
far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de
apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a
designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos
adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009). (Vide
Emenda Constitucional no 62, de 2009)
(Vide ADI 4425)
§5o- É
obrigatória
a
inclusão,
no
orçamento das entidades de direito
público,
de
verba
necessária
ao
pagamento de seus débitos, oriundos de
sentenças
transitadas
em
julgado,
constantes de precatórios judiciários
apresentados até 1o de julho, fazendo-
se
o
pagamento
até
o
final
do
exercício seguinte, quando terão seus
valores
atualizados
monetariamente.
(Redação
dada
pela
Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
O precatório começou a ser pago em
2001, quando foi depositada a primeira parcela
em 31/10/2001 (fls. 226). No entanto, entre o
pagamento da terceira parcela e a quarta parcela
houve atraso, e entre o pagamento da nona
parcela e a décima parcela, (esta última que não
chegou a ser paga), passaram se mais de um ano e
meio , pois a nona parcela foi depositada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
7
30/11/2009 e a décima parcela foi depositada
somente em 04 de julho de 2011, ultrapassando
também o prazo de dez anos para pagamento.
Assim, não há que falar que não são
devidos os juros moratórios, pois as parcelas
foram pagas a destempo.
Ademais, como já restou decidido, é
inaplicável
a
súmula
17
do
S.T.F.
,
que
determina que:
“Durante
o
período
previsto
no
parágrafo 1o do
artigo 100
da
Constituição, não incidem juros de
mora sobre os precatórios que nele
sejam pagos”
E o art. 100, paragrafo 1o, da
Constituição Federal, permite a exclusão dos
juros moratórios, de 1o de julho do ano da
requisição até 31 de dezembro do ano seguinte,
se
e
somente
se,
o
precatório
fosse
integralmente pago nesse período.
Os referidos julgados do S.T.F.,
utilizados como paradigmas, impõem uma condição
para não haver a incidência dos juros legais,
qual seja, “desde que adimplidas a tempo e
corrigidas monetariamente”, o que não ocorreu
“in casu”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0152706-51.2012.8.26.0000 -Voto no
8
Por
este
motivo,
correta
a
incidência dos juros moratórios a partir do
transito em julgado da sentença na ação de
conhecimento que se deu pelo transito em julgado
do recurso de apelação, em 07 de março de 1997
(fls. 175), bem como, dos juros compensatórios
aplicados desde a a imissão na posse.
Isto posto, mantém-se o julgado tal
como proferido.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator